Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. INCONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/09. PROCESSO SELETIVO. FAC – FUNDO DE APOIO À CULTURA. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INCABÍVEL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AFRONTA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. 1. Os limites da decisão devem estar inseridos no pedido em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição ao pedido, sendo vedado ao juiz proferir julgamento ultra, extra ou citra petita, devendo, no entanto, se feita a interpretação dos pedidos pelo conjunto da postulação, além de observar o princípio da boa-fé.

1.1. No caso, apesar de a apelante não impugnar expressamente o edital do processo seletivo e, em seus fundamentos a sentença ter discorrido acerca da vinculação ao edital, não foi esta a ratio decidendi para que a segurança fosse denegada. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. No remédio constitucional do mandado de segurança a prova deve ser produzida de plano, uma vez que não há a possiblidade de dilação probatória em momento diverso da impetração do mandamus. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano.

3. No caso dos autos, o motivo do ato administrativo – ato de desclassificação – foi regularmente descrito pela autoridade administrativa que indicou, quesito a quesito, os motivos de cada pontuação atribuída, não tendo a impetrante se descurado de demonstrar que a documentação apresentada com o projeto atendeu corretamente à exigências editalícias. Portanto, do arcabouço probatório não é possível verificar qualquer ilegalidade do procedimento licitatório, o que incorre na denegação da segurança.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.